Tribunal: TJMT
Processo: 1020439-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado em benefício de OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0001518-38.2019.8.11.0079, (cód. 65506), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, que em 27.08.2020 o paciente foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, por incursão no delito capitulado no art. 157, § 1o c/c § 2, inciso II, c/c § 2o- A, inciso I, todos do Código Penal.
Salienta que: “(...)ao indeferir a concessão do benefício da prisão domiciliar aduziu que não há o preenchimento das hipóteses, bem como, na sentença, no que tange ao reconhecimento do direito de detração penal e possibilidade imediata de progressão/fixação de regime menos gravoso, o juízo coator provocou meios para que o paciente cumpra mais pena do que realmente deve cumprir, causando ao mesmo constrangimento ilegal.” (Sic.)
Ressalta que: “(...) o sentenciado está acometido de doenças cardíacas e em especial é portador de COVID-19, conforme informação da Penitenciária de Agua Boa-MT e documentos clínicos em anexo, estando, ao contrário do que sustentou a decisão, preenchidos os requisitos.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...)o STF publicou a recomendação no 62 do CNJ em data de 17/03/2020 [...]de acordo com essa recomendação, as medidas têm por objetivo proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, em especial os que se enquadram nos grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, cardíacos ou mesmo já confirmados de covid-19, já que as aglomerações facilitam a propagação da doença, o que se amolda perfeitamente ao caso do paciente.”(Sic.)
Pugna ainda, com relação a dosimetria, que as circunstâncias do delito, nos termos fundamentados pela Autoridade Coatora, “são favoráveis ao paciente, exceto, multiplicidade de agentes, de modo, que não se justifica o regime fechado apenas em razão desta circunstância desfavorável. A arma de fogo, atualmente, é causa majoração da pena, não podendo ser utilizada para, também, fixar o regime fechado, sob pena de incorrer em bis in idem”.
Assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente [06 anos e 08 meses de reclusão], bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente [01 ano, 01 mês e 10 dias], aduzindo que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime.
Destarte, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, em razão do seu estado de saúde, concedam o benefício de prisão domiciliar ao paciente, a ser cumprida em sua residência e, requer ainda, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto assim como operada a detração penal com alteração do regime de pena estabelecido, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id.59608485 a 59608494, 59608496, 59608499, 59609951 a 59609963, 59609965 a 59609975, 59609978 a 59609980).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise do pleito, transcreve-se a decisão que em 10.06.2020 determinou a realização da audiência por videoconferência que nos permitem incursão devida ao tema:
“[...]Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CÉSAR WITCZAK, JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho”, e de EMERESON LUIZ, vulgo “Baixinho”, todos já qualificados nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, § 1.o (roubo impróprio), c.c. § 2.o, inciso II (concurso de pessoas), c.c. § 2.o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal.
De acordo com a denúncia de fls. 01/07 Malu, razão social Bom Futuro Agrícola LTDA., situ: “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1.o de julho de 2019, durante a madrugada, na Fazenda ada na BR 158, próxima ao Distrito de Vila Campinas em Bom Jesus do Araguaia/MT, os denunciados DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CÉSAR WITCZAK, JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, vulgo “Mosquito”, OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho” e EMERSON LUIZ, vulgo “Baixinho”, juntamente com ALBERTO LUIZ VARGAS JÚNIOR, vulgo “Dentão”, agindo de forma consciente e voluntário, subtraíram para si quantidade expressiva de defensivos agrícolas, mencionada no relatório 55/2019 (anexo), de propriedade da aludida Fazenda e fizeram uso posterior de violência para assegurarem a impunidade do crime.
Conforme se apurou, os denunciados e o indivíduo Alberto Luiz Vargas Júnior, vulgo “Dentão”, arrombaram uma entrada secundária da Fazenda Malu e se dirigiram até o galpão onde ficavam acondicionados os defensivos agrícolas, vindo a provocar o acionamento do alarme de segurança eletrônica. Ato contínuo, a equipe de monitoramento de câmeras de Cuiabá/MT acionou a gerência/segurança da Fazenda e informou acerca da ação delituosa.
De posse das informações, os funcionários da Fazenda identificaram o local de entrada dos indivíduos e fizeram o bloqueio com tratores e caminhões, bem como acionaram as polícias civil e militar para atenderem a ocorrência.
Em razão da Fazenda Malu ser extensa e o delito ter ocorrido durante a madrugada a gerência cedeu funcionários para que fizessem o acompanhamento das equipes policiais dentro da propriedade.
Com as orientações dos guias, as duas equipes escolheram uma rota e após percorrer aproximadamente 5 km avistaram um farol de veículo em linha reta, transitando pela lavoura. Diante disso, fizeram o acompanhamento do veículo e ao perceberem que estavam sendo seguidos os indivíduos retornaram.
Durante a perseguição os policiais depararam com um cruzamento, momento em que perderam o veículo de vista. Na sequência, as equipes policiais pararam as viaturas para traçarem estratégias dentro da área e em seguida cada uma seguiu para um lado.
A equipe composta pelos policiais civis José Luiz, Adilson e Adriano e um funcionário cedido pela fazenda seguiram à esquerda e após uma certa distância resolveram parar a viatura, desligar os faróis e ficar aguardando uma possível movimentação dos suspeitos.
Tendo em vista que uma das equipes policiais se deslocou à direita, os denunciados pensaram que todos policiais estariam juntos e logo começaram a conversar em tom de voz alto e a se movimentarem na lavoura. Na ocasião, um dos indivíduos desceu do veículo com uma lanterna e acabou visualizando a viatura dos investigadores que estava com as portas abertas.
Após o indivíduo retornar ao seu veículo e comunicar aos seus comparsas a presença da polícia naquele local, todos eles foram de encontro aos policiais, em seus veículos e começaram a efetuar disparos de arma de fogo, bem como jogaram um dos veículos contra a equipe, que revidou os disparos.
Os denunciados seguiram rumo a saída da BR 158 e depararam novamente, com uma das equipes policiais, tendo iniciado outro confronto e os denunciados logrado êxito em passar pelo cerco e foragir do local.
Momentos depois foi localizado o corpo de um dos assaltantes (Alberto Luiz Vargas Júnior, vulgo “Dentão”), dentro do veículo abandonado Fiat HD WK, de cor branca, placa PRH-6358/MT. Ademais, durante as diligências foram localizados mais 03 (três) veículos, sendo eles uma Toyota Hillux CD 4x2, cor prata, placa ASU-3534/MT, um Fiat Strada Advent., cor verde, placa PAZ-7207/MT e um Saveiro Cross que foi completamente queimado.
As buscas continuaram ininterruptamente e ao amanhecer guarnição da polícia militar foi informada de que haviam 03 (três) indivíduos com atitude suspeita procurando hotel para se hospedarem no Distrito de Vila Campinas, próximo ao local do roubo.
De posse das informações os policiais se dirigiram ao local informado e depararam com os denunciados DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CÉSAR WITCZAK e JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, vulgo “Mosquito”, sujos, arranhados de mato e com marcas de carrapatos pelo corpo. Todos esses indivíduos aparentavam ter caminhado pela mata por um longo percurso.
Durante o procedimento de revista pessoal foi localizado no bolso do denunciado PAULO CÉSAR WITCZAK a chave do veículo Fiat Strada branca, onde foi encontrado o corpo de seu filho adotivo Alberto Luiz Vargas Júnior. Ademais, foi constatado que o denunciado apresentava uma perfuração em seu pé.
Após, os denunciados DANILO, PAULO DÉSAR e JÚNIOR KENED foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.
Durante o seu interrogatório PAULO CÉSAR não negou a sua participação e de seu filho adotivo Alberto na empreitada criminosa e alegou que a sua função no grupo era auxiliar a carregar os defensivos agrícolas (fls. 24/25-IP).
Por sua vez JUNIOR KENED negou qualquer participação no delito. No entanto, assumiu que exercia a função de motorista do denunciado DANILO (fl. 35-IP).
Ao ser interrogado, o denunciado DANILO exerceu o direito constitucional de permanecer em silencia e falar apenas em juízo.
No dia 05/07/2019 a equipe policial do BOPE continuava realizando buscas aos demais participantes do roubo na Fazenda Malu e foi informada que haviam 03 (três) indivíduos suspeitos na sede da Fazenda São Miguel.
De imediato, a equipe policial se dirigiu para o local solicitado e constatou a veracidade das informações. Os funcionários da fazenda contiveram os denunciados OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA e EMERSON LUIZ, vulgo “Baixinho”. Todavia, o denunciado RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho” evadiu do local e seguiu em direção a mata “Quebra Vento” portando uma arma de fogo.
Durante o procedimento de revista pessoal no denunciado OLIMAR foi encontrada no bolso de sua calça a chave da caminhonete Hillux, com placa ASU-3534/MT, utilizada para a prática do roubo e abandonada durante a fuga.
Após diversas diligências o denunciado RICARDO foi avistado pelos policiais falando ao celular, momento em que foi preso em flagrante. Ao ser indagado acerca da arma de fogo, RICARDO informou que a pistola era de propriedade de Alberto Luiz Vargas Júnior e quando percebeu o falecimento deste, subtraiu a pistola para si.
Ademais, alegou que durante a fuga a pistola teria caído, porém conseguiu marcar o local e se dispôs a ajudar encontrá-la. A arma foi localizada e apreendida (Termo de Apreensão em fl. 94-IP).
Durante o seu interrogatório em sede policial, OLIMAR não negou a sua participação no evento delituoso e asseverou que estava no veículo Hillux de cor prata na companhia dos denunciados EMERSON e RICARDO.
Ao ser interrogado, o denunciado EMERSON confessou ser integrante da equipe que praticou o delito na Fazenda Malu e que não chegou a adentrar no depósito tendo em vista que a sua função era apenas dirigir o veículo. Ainda, aduziu que veio do Estado do Paraná a convite do denunciado OLIMAR.
Ao serem apresentadas as fotografias dos denunciados PAULO CESAR, JUNIOR KENED e DANILO LEÃO MORAIS, bem como a de Alberto Luiz Vargas Junior, o denunciado EMERSON as reconheceu e mencionou em qual veículo estaria cada um deles (fl. 123-IP).Por fim, o denunciado RICARDO exerceu o direito constitucional de permanecer em silencia e falar apenas em juízo.
[...].”.
Boletim de ocorrência às fls. 11/15. Termo de exibição e apreensão à fl. 16. Boletim de ocorrência às fls. 68/72. Termo de apreensão às fls. 73/76. Certidão de óbito de Alberto Luís Vargas Júnior Matos à fl. 79. Carteira Nacional de Habilitação de Alves Luis Vargas Júnior à fl. 82. Boletim de ocorrência às fls. 128/131. Auto de resistência às fls. 132/133. Termo de exibição e apreensão à fl. 134. Relatório preliminar de investigação n.o 394/2019 às fls. 182/185. Relatório policial n.o 34/2019 às fls. 186/189.
Antecedentes criminais do acusado Júnior Kened Laurenço Silva à fl. 191.
Antecedentes criminais do acusado Danilo Leão Morais à fl. 192.
Antecedentes criminais do acusado Paulo César Witczak à fl. 193.
Antecedentes criminais do acusado Olimar Gonçalves de Oliveira à fl. 194.
Antecedentes criminais do acusado Ricardo Moreira da Cunha à fl. 195.
Antecedentes criminais do acusado Emerson Luiz à fl. 196.
Relatório de investigação n.o 55/2019 juntado às fls. 208/210.
A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2019 (fl. 217), ocasião em que foi determinada a citação pessoal dos acusados para, querendo, apresentarem resposta à acusação.
Carta precatória de citação pessoal dos denunciados expedida à Comarca de Água Boa/MT (fl. 219).
Às fls. 222/265, o acusado EMERSON LUIZ constituiu advogado, juntou procuração e documentos, requerendo a revogação de sua prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do CPP, bem como a existência de labor lícito e residência fixa.
Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido de revogação do acusado Emerson Luiz, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública (fls. 269/271).
À fl. 274, consta certificação a respeito da citação pessoal dos acusados, ocasião em que declararam a existência de advogado constituído.
Em 08 de agosto de 2019, este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado Emerson Luiz para garantia da ordem pública, haja vista que o crime foi praticado de forma organizada, com confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões do ora requerente e demais envolvidos na empreitada criminosa (fls. 277/281).
O acusado Danilo Leão Morais constituiu advogado, juntou procuração e documentos, requerendo a revogação de sua prisão preventiva (fls. 283/294). Resposta à acusação apresentada pela defesa constituída em favor do acusado Ricardo Moreira da Cunha às fls. 296/297.
Resposta à acusação apresentada pela defesa constituída em favor do acusado Paulo César Witczak às fls. 298/303. Resposta à acusação apresentada pela defesa constituída em favor do acusado Júnior Kened Laurenço da Silva às fls. 304/311.
Resposta à acusação apresentada pela defesa constituída em favor do acusado Danilo Leão Morais às fls. 312/314.
Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido para garantia da ordem pública, conforme parecer ministerial de fls. 319/322.
Relatório de investigação n.o 386/2019 às fls. 326/332. Relatório de investigação n.o 55/2019 juntado às fls. 368/371.
Relatório policial às fls. 354/360.
Laudo pericial de balística forense juntado às fls. 374/377.
Laudo pericial de exame de identificação veicular juntado às fls. 386/419.
Laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo juntado às fls. 420/431.
Resposta à acusação apresentada em favor do acusado EMERSON LUIZ às fls. 432/433.
Em 22 de setembro de 2019, em observância ao teor do Ofício Circular 61/2019-DAPI-CGJ, este Juízo reanalisou as prisões preventivas dos acusados e as manteve para garantia da ordem pública (fls. 438/440).
Resposta à acusação apresentada em favor do acusado Olimar Gonçalves de Oliveira às fls. 441/444.
Termo de exibição e apreensão à fl. 455.
Em 25.09.2019, inexistindo preliminares a serem analisadas e não sendo o caso de absolvição sumária, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de novembro de 2019, às 13h (MT) (fls. 468/469).
Foram expedidas cartas precatórias para inquirição das testemunhas, a saber: carta precatória expedida à Comarca de Querência/MT (oitiva das testemunhas André Morais Leão, Marcos Custódio da Silva, Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira e Eder Dias de Oliveira); carta precatória expedida à Comarca de Barra do Garças/MT (oitiva da testemunha Juarez Gomes da Silva); carta precatória expedida à Comarca de Cuiabá/MT (oitiva da testemunha Juliano da Costa Lima Pazeto); carta precatória expedida à Comarca de Uruaçu/GO (oitiva da testemunha Vilaci Moreira da Silva) e carta precatória expedida à Comarca de Apucarana/PR (oitiva da testemunha Daniele de Souza Rocha Rosa). Em audiência de instrução e julgamento realizada neste Juízo em 25.11.2019, foram inquiridas as testemunhas presentes, a saber: José Luiz Pereira Soares, Adilson Pereira de Almeida, Izaeu Silva Braz e Antônio Vieira da Silva. Ainda, consignou-se o interrogatório dos réus após o retorno das cartas precatórias expedidas (fls. 592/594).
Constam dos autos, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva pelos acusados, os quais foram indeferidos por este Juízo. Em sede de “Habeas Corpus” o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratificou a manutenção das prisões, consoante acórdãos juntados aos autos.
Em 07 de abril de 2020, em observância à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, este Juízo reanalisou as prisões preventivas e as manteve para garantia da ordem pública, conforme decisão de fls. 1182/1186.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CÉSAR WITCZAK, JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho”, e de EMERESON LUIZ, vulgo “Baixinho”, todos já qualificados nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, § 1.o (roubo impróprio), c.c. § 2.o, inciso II (concurso de pessoas), c.c. § 2.o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal.
Analisados os autos, anoto a regular tramitação do feito e a inexistência de preliminares a serem analisadas pelo Juízo.
Ainda, observo que a instrução criminal se encontra em andamento, pendentes – apenas – a eventual oitiva da testemunha Adriano, bem como os interrogatórios dos acusados para seu encerramento.
Pois bem.
Em observância às medidas preventivas em combate a disseminação da pandemia de Covid-19 (novo coronavírus) elencadas nas Portarias Conjuntas 247/2020-PRES-CGJ, 249/2020-PRES-CGJ, 281/2020-PRES-CGJ, 305/2020-PRES-CGJ, 321/2020-PRES-CGJ, 343/2020-PRES-CGJ e 372/2020-PRES-CGJ, esta última do dia 05.06.2020, bem como em atenção ao Provimento 15/2020-CGJ, anoto a necessidade de realização de audiência exclusivamente por meio de recurso tecnológico de videoconferência.
Desta forma, DESIGNO O DIA 01.o de julho de 2020, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização de audiência de continuação e interrogatório dos acusados DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CÉSAR WITCZAK, JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho”, e de EMERESON LUIZ, vulgo “Baixinho” (todos presos no presídio da Comarca de Água Boa/MT) por meio de sistema de VIDEOCONFERÊNCIA.
Deverá a secretaria deste Juízo providenciar o necessário para agendamento da solenidade, bem como realizar o cadastro de e-mails da unidade prisional, promotor de justiça e advogados dos acusados e demais participantes junto ao sistema de videoconferência, cientificando-os do dia e horário agendados e enviando os convites para ingresso na referida solenidade.
Cientifique-se o diretor da unidade prisional da Comarca de Água Boa/MT para disponibilização de sala passiva para interrogatório dos acusados.
Em caso de inexistência de equipamentos tecnológicos nas unidades prisionais para realização de videoconferência, expeça-se o necessário ao Juízo Deprecado daquela localidade para utilização de sala passiva a fim de concretizar o ato processual que será presidido por este Juízo solicitante.
Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA Expeça-se o necessário. Às providências.[...]”
Por conseguinte, a sentença foi prolatada em 27.08.2020.
De proêmio, almeja o impetrante com amparo na Recomendação 62/2020 do CNJ, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente sob alegação de que o estado cardiológico do beneficiário se afigura periclitante, bem como, que o mesmo apresenta quadro de hipertensão e que testou positivo para a Covid-19.
A Recomendação no 62 do CNJ, que disciplinam providências para prevenção do contágio no sistema prisional durante a pandemia de Covid-19, não possuem caráter vinculante, incumbindo-se ao magistrado a valoração de cada casu in concreto. Destarte, inobservo qualquer documento que aponte pela impossibilidade de tratamento do paciente no sistema prisional nos termos do art.14 da lei 7.210/84, §2o da LEP, que assim dispõe, sob o tema:
“[...]Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
[...]
§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.[...]”(Negritou-se)
Não restou comprovado que a unidade prisional em que o beneficiário se encontra não apresenta condições capazes de promover o seu isolamento ou o tratamento da doença, pelo contrário, pois, do teor do Oficio no.312/2020/UPAB/SRLSP/SAAP/SESP (Id.59608487-fl.01) que encaminhou ao Juízo a quo o receituário médico subscrito em 10.09.2020, (Id.59608487-fl.03), contam os seguintes termos:
“[...]Olimar Gonçalves de Oliveira evoluiu com pródromos gripais há 23 dais foi atendido pela equipe de saúde isolado e medicado. Realizou Swab P/TT por cana com resultado detectável para covid, evoluiu de forma satisfatória recebendo alta do isolamento. Sem queixas após 15 dias do início dos sintomas. Em bom estado geral – Dra. Daniel Hipólito – Medico – SESP – CRM 9932.” (Negritou-se)
De igual modo, acerca do potencial quadro cardíaco a que alude o paciente, os documentos encartados não reverberam a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. A propósito, é o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. Ante a pandemia de Covid-19. Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente. Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional. Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (TJSP; HC 2208734-24.2020.8.26.0000; Ac. 14007558; Presidente Prudente; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 28/09/2020; DJESP 02/10/2020; Pág. 3083)
Avançando no tema, quanto a alegação da ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, verifica-se que no delito previsto no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, o magistrado singular aumentou a pena-base em 1/8 [um oitavo], por considerar desfavorável ao paciente a vetorial relativa a circunstâncias do delito, haja vista o concurso de pessoas, sendo está fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todavia, na segunda fase, reconheceu a atenuante confissão espontânea, no qual atenuou a pena em 1/6 [um sexto], tornando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, reconheceu o aumento pelo emprego de arma de fogo, o qual aumentou a fração de 2/3 [dois terços], tonando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Desta forma, em observância ao art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, nota-se, em princípio, que o juízo sentenciante procedeu a fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.
De mais a mais, observa-se que na r. sentença proferida pelo magistrado a quo, sopesa o fato de que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, o que, em tese, reverbera a periculosidade dos mesmos.
Ademais, sabe-se que a sentença é ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
Por derradeiro, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado e, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi do beneficiário, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno, leia-se, parecer da i. Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem-se as informações a Autoridade Coatora após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.